Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-15.2021.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL APARELHADA EM EXECUÇÕES INDIVIDUAIS FRUSTRADAS. PRÉVIA DESISTÊNCIA DAS EXECUÇÕES SINGULARES. REQUISITO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.
1. Em que pese o direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário (Constituição Federal, artigo 5o, XXXV), no âmbito processual, devem ser observados certos requisitos para o ajuizamento da ação, a fim de se verificar, dentre outros, a necessidade, utilidade e adequação da via eleita pela parte. No caso, o meio processual escolhido não se evidencia hábil para o acolhimento da pretensão do direito, haja vista a ausência de interesse de agir da parte, notadamente no que concerne ao atributo da adequação.
2. A adequada instrução da Ação de Insolvência Civil, que visa, em última análise, perseguir os créditos do credor via concurso universal, demanda a apresentação da homologação de desistência das execuções individuais que a aparelham. Exige-se a prévia desistência com o fito de assegurar que a busca de um único bem da vida, qual seja, a obtenção do crédito devido, não seja realizada por mais de uma via judicial.
3. Sentença de improcedência cassada de ofício para julgar extinto o processo sem resolução de mérito. Recurso de Apelação prejudicado.